Tribunal: STF
Processo: ARE 1468526
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante sustenta que o prazo decadencial transcorreu integralmente sem qualquer medida apta a interrompê-lo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a anulação da aposentadoria do agravante foi validamente interrompido pela instauração de procedimento administrativo, nos termos do §2º do artigo 54 da Lei 9.784/99.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, concluiu que a Administração Pública instaurou procedimento administrativo antes do transcurso do prazo decadencial de cinco anos, o que interrompeu sua contagem e legitimou a revisão do ato de aposentadoria.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/99, art. 54.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 937.383 ED-AgR, RE 1.264.679 ED-AgR.